Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-78.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000221-78.2021.8.05.0264 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEIVISON CAVALCANTE SANTOS Advogado(s): CLEMILSON LIMA RIBEIRO, NEIDE SANTOS PEREIRA RIBEIRO, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR APELADO: Município de Gongogi Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. NOMEAÇÃO APÓS TÉRMINO DA VALIDADE. EXONERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Gongogi. O apelante foi aprovado em concurso público realizado em 2008 e nomeado para o cargo de Professor Nível I mediante Portaria 382, de 2 de julho de 2020, pelo então gestor municipal. Após a assunção da nova gestão, em 27 de janeiro de 2021, foi editado o Decreto Municipal nº 30/2021, que suspendeu portarias de nomeação, determinou abertura de procedimento administrativo para verificar a legalidade dos atos de pessoal e, após conclusão do PAD, decidiu-se pela nulidade da nomeação. O apelante sustenta a legitimidade de sua nomeação por critérios de mérito, arguindo que visava suprir vaga existente criada por lei e que sua aprovação ocorreu dentro do número de vagas previsto no edital. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de anulação do decreto exoneratório e de reintegração ao cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração do servidor nomeado após o término da validade do concurso público observou o devido processo legal; (ii) estabelecer se subsiste direito à reintegração ao cargo público quando a própria investidura é eivada de nulidade por decorrer de concurso com prazo de validade expirado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nomeação de candidato aprovado em concurso público cujo prazo de validade já se expirou, sem que tenha havido prorrogação válida, constitui ato nulo por manifesta violação ao artigo 37, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece prazo de validade de até dois anos, prorrogável uma única vez por igual período. 4. A Administração Pública possui prerrogativa de rever seus próprios atos mediante autotutela, anulando-os quando eivados de ilegalidade, conforme as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, devendo tal poder ser exercido em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 5. A desconstituição de ato administrativo que já produziu efeitos na esfera jurídica individual do administrado exige a instauração de processo administrativo prévio, no qual se assegure ao servidor o direito de se manifestar, produzir provas e contraditar as alegações da Administração. 6. O contraditório e a ampla defesa se consideram atendidos quando o servidor é regularmente notificado, apresenta defesa técnica com advogado constituído e participa efetivamente do processo administrativo que culmina na exoneração. 7. A preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal se acolhe quando há interposição simultânea de duas petições de apelação, devendo prevalecer a primeira peça recursal válida, em razão da preclusão consumativa. 8. Não subsiste direito à reintegração ao cargo público nem ao recebimento de remunerações retroativas ou indenização por danos morais quando a própria investidura no cargo é eivada de nulidade insanável, pois a conduta da Administração se pauta na legalidade e no interesse público de corrigir vícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nomeação de candidato aprovado em concurso público realizada após o término do prazo de validade do certame, sem prorrogação regular, constitui ato nulo por violação ao artigo 37, inciso III, da Constituição Federal, não gerando direito subjetivo à manutenção no cargo. 2. A exoneração de servidor cuja nomeação decorreu de concurso público com prazo de validade expirado observa o devido processo legal quando assegurados o contraditório e a ampla defesa mediante instauração de processo administrativo, com regular notificação e apresentação de defesa técnica. 3. A nulidade insanável do ato de investidura afasta o direito à reintegração ao cargo público e ao recebimento de remunerações retroativas, prevalecendo o poder-dever de autotutela da Administração Pública para corrigir ilegalidades, respeitada a ampla defesa e contraditório. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; artigo 37, incisos II e III; Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 3º, inciso I, e 11, e 487, inciso I; Lei nº 8.112/90, artigo 147; Lei nº 8.429/92, artigo 20, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal; TJ-BA, Apelação nº 8000344-23.2021.8.05.0023, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Antonio Maron Agle Filho; TJ-BA, Apelação nº 8000806-43.2022.8.05.0023, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Emilio Salomão Pinto Reseda. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000221-78.2021.8.05.0264, em que figuram como Apelante DEIVISON CAVALCANTE SANTOS e como Apelado MUNICÍPIO DE GONGOGI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora